Tribunal: STF
Processo: Rcl 75756
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Jorge Augusto Derviche Casagrande, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo Interno nº 0002539-44.2025.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O reclamante alega que, ao revogar a medida liminar deferida no Agravo de Instrumento nº 0130569-34.2024.8.16.0000, para determinar o prosseguimento do acordo extrajudicial questionado nos autos da Ação Popular nº 0012087-18.2024.8.16.0004, a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 724.347 (tema 671), paradigma da repercussão geral.



    Narra que “ingressou com ação popular em face do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Maurício Requião de Mello e Silva, questionando a legalidade do acordo administrativo que prevê o pagamento de valores retroativos, no montante de R$ 12 milhões, ao Conselheiro Maurício Requião, conselheiro afastado por decisão judicial” (eDOC 1, p. 2).



    Segundo entende, “A decisão reclamada que permitiu o pagamento de valores retroativos ao conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva não apenas ignora os fundamentos legais aplicáveis ao caso, mas, principalmente, afronta de forma direta e escancarada a autoridade vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 671 de repercussão geral, julgado no Recurso Extraordinário nº 724.347/DF” (eDOC 1, p. 8).



    Sustenta a aplicabilidade da tese firmada no Tema 671, ao argumento de que a “questão central do precedente é que a remuneração no âmbito público deve estar necessariamente vinculada à efetiva prestação de serviço” (eDOC 1, p. 13) e que “a jurisprudência do STF não faz distinção quanto à natureza da investidura, mas condiciona qualquer pagamento retroativo à comprovação de arbitrariedade flagrante” (eDOC 1, p. 14).



    Aponta, ainda, a presença dos requisitos para concessão de liminar, ao argumento de que o fumus boni iuris reside no fato de que a “decisão impugnada afronta diretamente a tese vinculante do Tema 671 de repercussão geral do STF” (eDOC 1, p. 15) e o periculum in mora, por sua vez, “decorre da iminência de lesão irreversível ao patrimônio público, representada pela execução de um pagamento milionário fundado em acordo administrativo nulo de pleno direito, celebrado em afronta à autoridade judicial e a precedente vinculante deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (eDOC 1, p. 16).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado até o julgamento de mérito desta reclamação ou até que a autoridade reclamada preste as informações. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida, com observância da orientação assentada no julgamento do RE-RG 724.347 (Tema 671).



    Em 13.2.2025, deferi o pedido liminar para para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como para determinar que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná se abstenha de efetuar o pagamento de quaisquer valores retroativos em favor de Maurício Requião de Mello e Silva, tendo por objeto o acordo discutido no bojo da Ação Popular nº 0012087- 18.2024.8.16.0004, até o julgamento de mérito desta reclamação.



    Maurício Requião de Mello e Silva, beneficiário do ato reclamado, e o Estado do Paraná interpuseram agravo interno em face da referida decisão. (eDOC 16 e eDOC 32)



    O Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná prestou informações, defendendo que o acordo celebrado é mais vantajoso para a Administração e que o Tema 671 não se aplica ao caso dos autos. (eDOC 17)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também manifestou-se nos autos, informando que revogou a liminar que suspendia a homologação do acordo ante a ausência de qualquer ilegalidade na celebração da avença, bem como defendeu que se trata de uma situação fática e jurídica distinta daquela analisada no Tema 671. (eDOC 23)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. (eDOC 27)



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação. (eDOC 37)



    É o relatório.



    Decido.



    Após o recebimento das informações solicitadas e da detida análise dos autos entendo que a liminar deve ser reconsiderada e o pedido formulado na presente reclamação indeferido.



    Explico.



    Inicialmente, rememoro que compete ao Supremo processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 671 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. Ademais, conforme será demonstrado adiante, também não está configurada situação excepcional a justificar a superação do referido requisito.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.



    Faço um breve resumo dos fatos.



    Depreende-se dos autos que o beneficiário, Maurício Requião de Mello e Silva, foi afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, por força de decisão do Plenário desta Corte, em 4.3.2009, nos autos da Rcl 6.703, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Na ocasião, deferiu-se a liminar requerida, de maneira a sustar os efeitos de sua nomeação até o julgamento da Ação Popular 52.203, em trâmite no juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falência e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba/PR, uma vez que a nomeação do beneficiário fora determinada em aparente desrespeito à Súmula Vinculante 13, porquanto efetivada por meio do Decreto estadual 3.044, subscrito por seu irmão, o então Governador do Estado, Roberto Requião, após aprovação do referido nome pela Assembleia Legislativa do Estado, a qual não teria observado as regras pertinentes ao procedimento e escolha e indicação dos candidatos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.



    Eis a ementa do acórdão prolatado pelo Pleno, nos autos da Rcl 6.703:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DE LIMINAR. ATO DECISÓRIO CONTRÁRIO À SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CARGO. VÍCIOS NO PROCESSO DE ESCOLHA. VOTAÇÃO ABERTA. APARENTE INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PLENÁRIO. AGRAVO PROVIDO.



    I - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, uma vez que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    II – O cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná reveste-se, à primeira vista, de natureza administrativa, uma vez que exerce a função de auxiliar do Legislativo no controle da Administração Pública.



    III – Aparente ocorrência de vícios que maculam o processo de escolha por parte da Assembléia Legislativa paranaense.



    IV – À luz do princípio da simetria, o processo de escolha de membros do Tribunal de Contas pela Assembléia Legislativa por votação aberta, ofende, a princípio, o art. 52, III, b, da Constituição.



    V – Presença, na espécie, dos requisitos indispensáveis para o deferimento do pedido liminarmente pleiteado.



    VI – Agravo regimental provido.” (Rcl 6.703, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. em 4.3.2009, grifos nossos)



    Registre-se, ainda, que em 4.11.2009, a reclamação foi julgada prejudicada, pois o Juízo reclamado prolatou decisão de mérito e julgou parcialmente procedente a ação popular para declarar a nulidade do Decreto Estadual 3.044/2008, pelo qual o segundo requerido foi nomeado antes mesmo da existência de vaga para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 



    Não obstante o posicionamento adotado na referida sentença, o juiz de piso deferiu liminar para permitir que o reclamado continuasse a exercer o cargo até o julgamento do recurso de apelação.



    Em razão dessa decisão, foi proposta a Rcl 9375, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que foi deferido o pedido de liminar, em 10.11.2009, para sustar “os efeitos da nomeação de Maurício Requião de Mello e Silva para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná até o julgamento final da Ação Popular nº 52.203/08 ajuizada pelo reclamante perante o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, Falências e Concordatas do Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba”.



    Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença de procedência do pedido e assentou que “não se vislumbrou qualquer vício no procedimento de escolha, pela Assembleia Legislativa, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, no qual restou vencedor o apelante Maurício Requião de Mello e Silva, além do que inaplicável ao referido cargo o disposto na Súmula Vinculante 13, do STF”. A decisão transitou em julgamento em 14.3.2012.



    Não obstante a decisão favorável ao beneficiário, este não retornou a exercer o cargo, em razão do advento do Ato do Presidente da Assembleia Legislativa local 006/2011 e do Decreto 1.325/2011 do então Governador do Estado Beto Richa, que revogaram os atos de sua nomeação ao cargo.



    Registre-se que, em razão da revogação do Decreto 3044/2008 pelo Decreto 1.325/2011, a Reclamação 9.375 foi julgada prejudicada por perda superveniente de objeto (DJe 3.4.2017).



    Ocorre que o beneficiário da Reclamação ingressou Mandado de Segurança em face do Decreto 1.325/2011, alegando direito líquido e certo de permanecer no cargo. O Tribunal de origem proferiu decisão denegando a ordem, a qual foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RMS 52.896, Rel. Min. Mauro Campbell, Redatora para o acórdão Min. Assusete Magalhães, determinando o retorno de Maurício Requião ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    Ao apreciar o recurso ordinário em mandado de segurança, em que se discutia a ilegalidade do ato que anulara a sua nomeação para o cargo de Conselheiro do TCE-PR, o STJ concluiu que não houve observância do devido processo legal para a destituição do Conselheiro no referido cargo, uma vez que tal ato não poderia ocorrer por meio de revogação do Decreto de sua nomeação, mas apenas por sentença transitada em julgado, tendo em vista que o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas estadual goza de vitaliciedade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão do RMS 52.986, foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PRERROGATIVAS RECONHECIDAS PELO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS, NA NOMEAÇÃO E NA POSTERIOR DESTITUIÇÃO DO IMPETRANTE, DISCUTIDOS NO JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES. FUNDAMENTOS NÃO ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. PERDA DO CARGO OCUPADO COM GARANTIA DE VITALICIEDADE. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, EM AÇÃO PRÓPRIA. ARTS. 73, § 3º, E 75 DA CF/88. ADI 4.190-MC. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO IMEDIATA DO IMPETRANTE. CARGO OCUPADO POR OUTRO CONSELHEIRO VITALÍCIO. COLOCAÇÃO EM DISPONIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 



    I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, interposto por Maurício Requião de Mello e Silva, contra acórdão que, denegando a ordem, manteve os atos do Presidente da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado do Paraná, que resultaram na anulação de sua nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    II. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido rejeitada, uma vez que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief" (STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/08/2012), o que não ocorreu, no caso. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 393.085/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021; REsp 1.099.724/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.721.690/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2021.



    III. A coisa julgada que se formou na Ação Popular 52.203/2008 e na Ação Popular 34.227/2008, nas quais a parte ora recorrente figurou como réu, restringe-se ao procedimento de escolha, realizado pela Assembleia Legislativa, e à nomeação da parte recorrente, pelo então Governador, não se estendendo aos posteriores atos de autotutela, que anularam a nomeação do impetrante e que se discutem neste processo. Ainda que algumas das questões debatidas naqueles e nestes autos sejam as mesmas, a jurisprudência do STJ, com fundamento no art. 504 do CPC/2015 (art. 469 do CPC/73) "é assente no sentido de que os motivos e a verdade dos fatos não são alcançados pelos efeitos da coisa julgada"(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.617.597/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 04/12/2018). Na mesma direção: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.721.713/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021; RMS 16.499/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/08/2007. De igual forma, os pronunciamentos do STF, nas Reclamações 6.702/PR e 9.375/PR, não fizeram coisa julgada, porquanto em nenhuma delas se proferiu decisão exauriente e definitiva, ante o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.



    IV. Não merece acolhimento a alegação, feita pela parte recorrida apenas perante o STJ, de que o acórdão que decidiu, conjuntamente, as Ações Populares 001245-56.2012.8.16.0179, 0042381-10.2011.8.16.0004 e 0035662-12.2011.8.16.0004, teria tornado imutáveis e indiscutíveis a legitimidade dos atos de autotutela que destituíram o impetrante do cargo de Conselheiro. Isso porque o impetrante, ora recorrente, não participou dos três processos mencionados, e, no acórdão que os solucionou, expressamente se adotou o entendimento de que a questão referente à ampla defesa e ao contraditório, porquanto de interesse particular, não poderia ser discutida no processo coletivo. Se, no processo coletivo, a questão do contraditório foi reputada impertinente, não há como se entender, depois, que a coisa julgada nele produzida impeça o debate da mesma questão, no processo individual – caso dos autos –, sob pena de se inviabilizarem todas as vias para o enfrentamento da matéria. Não se pode reconhecer, assim, que, sobre o ponto, se estendeu a coisa julgada, à luz, inclusive, do art. 103 do CDC.



    V. A alegação de ofensa ao devido processo legal merece acolhimento, uma vez que "os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado" (STF, ADI 4.190-MC, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/06/2010). No mesmo sentido: STF, AgRg na Rcl 38.366/SE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/11/2020. Inválido, assim, o ato de anulação da nomeação do impetrante, à mingua do devido processo legal judicial. 



    VI. Incontroverso o fato de o impetrante ter entrado em exercício no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tem ele a garantia da vitaliciedade, prevista no art. 95, I, da CF/88, só podendo perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, norma aplicável aos membros do Tribunal de Contas da União e estendida aos Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, nos termos dos arts. 73, § 3º, e 75 da CF/88. Ademais, o art. 77, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná dispõe que "os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça", norma reiterada no art. 128 da Lei Complementar estadual 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, no seu art. 135, dispõe que "o Conselheiro e o Auditor, depois de empossados, somente perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado", de modo consentâneo, ainda, com o art. 22, I, e, da Lei Complementar 35/79, que garante a vitaliciedade, a partir da posse, aos desembargadores, aos quais são equiparados, em garantias e prerrogativas, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



    VII. Na efetivação deste julgado, devem ser observadas as balizas fixadas pela Lei estadual 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Paraná). Segundo o art. 108 da aludida Lei estadual, reintegrado judicialmente o agente, quem lhe ocupava o lugar será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Contudo, os arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da mesma Lei estabelecem que, não sendo possível exonerar ou reconduzir o atual ocupante do cargo, fica assegurado ao servidor reintegrado o direito de permanecer em disponibilidade. Estes últimos dispositivos – e não o art. 108 – é que devem orientar a solução da controvérsia. Isso porque a cláusula aberta – impossibilidade de exoneração ou recondução, a que aludem os citados arts. 107, parágrafo único, e 147, II, da Lei estadual 6.174/70 – encontra, no peculiar caso dos autos, o seu sentido concreto: a parte recorrida (Ivan Lelis Bonilha) também assumiu o cargo com garantia de vitaliciedade, de modo que, conforme as normas constitucionais de regência, não é possível que venha a perder o cargo, senão – tal como se está ora assegurando à parte recorrente – mediante ação própria.



    VIII. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança parcialmente provido, a fim de anular o ato que, sem o mencionado devido processo legal judicial, anulara a nomeação do recorrente para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assegurando à parte impetrante o direito de permanecer em disponibilidade remunerada, computado o tempo para efeito de aposentadoria, e o direito a ser aproveitado na primeira vaga constitucionalmente reservada à Assembleia Legislativa paranaense, nos termos dos arts. 112, 147 e 148 da Lei estadual 6.174/70.”



    Contra a referida decisão a Assembleia Legislativa interpôs recurso extraordinário. Antes da apreciação de sua admissibilidade pela Presidência do STJ, pleiteou a desistência do recurso. O trânsito em julgado ocorreu em 22.6.2023, e ratificou o retorno às funções de Conselheiro do beneficiário, que teria ocorrido em 27.10.2022, por força de decisão proferida nos autos daquele RMS. 



    Foi então ajuizada ação popular, por Jorge Agusto Deerviche Casagrande, na qual defende que o acordo celebrado entre as partes, para pagamento da remuneração retroativa após a reintegração de Maurício Requião ao cargo de Conselheiro do TCE, afronta os princípios que regem a Administração Pública. (eDOC 5, p. 2-23)



    O Juiz de primeiro grau deferiu a liminar para determinar “aos réus que calculem e procedam à retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária incidentes sobre a verba ressarcitória.”. (eDOC 2, p. 398)



    Sobreveio a interposição de agravo de instrumento pelo autor da ação popular (AI 0130569-34.2024.8.16.0000), que foi deferido parcialmente “para determinar a suspensão do julgamento da homologação do acordo ou, se já votado, suspenso qualquer pagamento até manifestação do e. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”. (eDOC 2, p. 468-472)



    Maurício Requião então interpôs agravo interno, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi acolhida pelo relator do processo para revogar a medida liminar deferida no recurso de Agravo de Instrumento nº 0130569-34.2024.8.16.0000, determinando o prosseguimento do acordo extrajudicial nº 485136/24. Confira-se o teor da decisão: 



    “Importa destacar que o acordo celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o agravante, fixando o valor de R$ 12 milhões a título de verbas retroativas, revela-se vantajoso para a Administração Pública sob diversos aspectos. Primeiramente, o montante pactuado foi definido com base em cálculos técnicos que consideraram as verbas devidas pelo período de afastamento, com a devida exclusão de valores já percebidos pelo agravante em outros vínculos funcionais, garantindo a observância do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Em segundo lugar, a projeção apresentada pelo Presidente do TCE-PR demonstra que a eventual judicialização do caso geraria um custo estimado de R$ 16.066.339,34, considerando juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios de sucumbência, o que implica uma economia direta de aproximadamente R$ 4 milhões para o erário. Além disso, o ajuste elimina os riscos e a imprevisibilidade inerentes a um processo judicial, como a ampliação do passivo financeiro, assegurando uma solução célere e definitiva ao conflito. Por fim, o acordo reforça o compromisso com a eficiência administrativa e a economicidade, princípios constitucionais que regem a atuação dos órgãos públicos, ao mesmo tempo em que previne o acréscimo de encargos financeiros futuros que onerariam ainda mais o patrimônio público.



    Em relação à natureza das verbas discutidas – se seriam de caráter indenizatório ou remuneratório –, em sede de cognição sumária, concluo que possuem natureza indenizatória. Isso porque o pagamento de verbas salariais efetuadas de forma tardia, como ocorre no presente caso, decorre do afastamento do conselheiro Agravante e da posterior decisão que determinou seu retorno ao exercício do cargo, mais de uma década após o afastamento. Essa circunstância caracteriza uma compensação pela privação temporária de rendimentos que seriam regularmente percebidos, reforçando seu enquadramento como verba de caráter indenizatório, destinada a reparar o prejuízo causado pelo decurso do tempo e pela impossibilidade de exercício pleno do cargo. 



    Cumpre destacar ainda que o Tema 671 do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347, aborda a situação específica de candidatos aprovados em concurso público que somente obtiveram a posse no cargo após decisão judicial transitada em julgado, discutindo a possibilidade de indenização por supostos danos materiais referentes ao período anterior à investidura. Naquele precedente, o STF estabeleceu que, como regra, não há direito à indenização por remuneração relativa ao período anterior à posse, salvo em casos de flagrante arbitrariedade. Essa tese baseia-se no fato de que, antes da investidura, o candidato não exerce efetivamente o cargo e, portanto, não realiza as funções públicas que justificariam o pagamento de remuneração ou indenização equivalente. Trata-se, assim, de uma situação distinta e que não guarda relação com a hipótese dos autos, na qual se analisa o direito de um Conselheiro já investido no cargo, afastado de suas funções, situação que gera inequívoca necessidade de reparação patrimonial pelos prejuízos concretos sofridos durante o período de afastamento. 



    No caso do agravante, o pedido de reparação está fundamentado no afastamento irregular de um Conselheiro que já exercia regularmente suas funções no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que foi impedido de receber a remuneração a que fazia jus. Ao contrário da situação tratada no Tema 671, aqui não se discute a ausência de vínculo jurídico entre o servidor e a Administração antes da investidura, mas sim o rompimento indevido de um vínculo existente e plenamente consolidado, com prejuízo efetivo ao servidor em decorrência de sua destituição temporária. Os valores pactuados no acordo, além disso, possuem natureza claramente indenizatória, uma vez que visam compensar a perda patrimonial sofrida pelo agravante, e não remunerar um período de vínculo hipotético ou inexistente. Assim, não há qualquer fundamento para aplicação da tese do Tema 671 ao caso concreto, sendo certo que a reparação pleiteada pelo agravante encontra respaldo no dever constitucional da Administração Pública de reparar danos causados por seus atos, em conformidade com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    O acordo extrajudicial em tramitação entre o conselheiro e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná é uma decisão que se insere no âmbito da autonomia administrativa e financeira do TCE. Compete exclusivamente à Corte de Contas o juízo de conveniência e oportunidade quanto à realização de tal acordo, especialmente em se tratando de medida que visa resolver controvérsias que impactam diretamente sua gestão administrativa, evitando mais um processo judicial que poderá se arrastar por anos e onerar ainda mais os cofres da instituição. Ao Poder Judiciário cabe a análise da legalidade do ato administrativo, e, no caso em questão, após a manifestação do Presidente do Tribunal de Contas, verifica-se que o acordo extrajudicial observa a estrita legalidade, estando inserido no âmbito de conveniência e oportunidade do Tribunal de Contas. 



    Contudo, em estrita obediência ao efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento e ao princípio da non reformatio in pejus, não é possível, no presente recurso, alterar a conclusão inicial do magistrado do processo de origem, diante da ausência de interposição de recurso pelo Conselheiro interessado. Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deve observar a decisão do e. magistrado. 



    Dito isso, prestados os esclarecimentos pelo e. Presidente do TCE-PR, deve ser revogada a antecipação da tutela recursal inicialmente deferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 0130569- 34.2024.8.16.0000 AI, autorizando o prosseguimento do processo nº 485136/24, o qual deverá observar as determinações elencadas na decisão de mov. 10.1 dos autos de Ação Popular nº 0012087- 18.2024.8.16.0004, visto que sobre tal questão não houve interposição de recurso ou qualquer insurgência da parte ora Agravante, ao menos até o momento, impondo-se a obediência ao princípio da non reformatio in pejus. 



    2.Portanto, apresentada a manifestação do e. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, esclarecendo detalhes do cálculo e mostrando a vantajosidade do acordo para a Administração, dentro do juízo de conveniência e oportunidade da Corte de Contas, entendo presentes os requisitos para deferimento da tutela recursal provisória deste agravo interno, razão pela qual revogo a medida liminar deferida no recurso de Agravo de Instrumento nº 0130569-34.2024.8.16.0000 AI, para prosseguimento do acordo extrajudicial nº 485136/24, nos termos da fundamentação”. (e-DOC 2, p. 461-462)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual sustenta-se que o Juízo de origem se equivocou na aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 724.347 (tema 671 da repercussão geral), cuja tese é a seguinte: 



    “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    Pois bem.



    Após detida análise dos autos, concluo que o referido paradigma não tem relação com o caso em discussão. 



    No julgamento do Tema 671, esta Corte decidiu que o Estado não pode ser obrigado a indenizar o servidor pela demora em sua posse em cargo público, quando esta tenha sido determinada por decisão judicial. Tal decisão se baseia no entendimento de que o servidor não deve receber indenização por um período em que não prestou serviços, a fim de evitar enriquecimento sem causa.



    No